Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA CONDOMINIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALCANCE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 323 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.".
2. As taxas condominiais são obrigação de trato sucessivo, pois possuem periodicidade mensal; são incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, ainda que não inseridas no pedido.
3. A demanda não se restringe apenas às taxas condominiais inadimplidas até o ajuizamento da ação. Estão incluídas na condenação as taxas que se vencerem no curso da demanda, inclusive na fase de cumprimento de sentença, em observância aos princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.